Tribunal: TJDFT
Processo: 0756704-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:
Ementa. Habeas corpus. Tentativa de feminicídio. Prisão preventiva. Requisitos preenchidos. Garantia da ordem pública habeas corpus conhecido. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus contra decisão que indeferiu o pedido de liberdade do paciente.
II. Questão em discussão
2. Verificar se há ilegalidade na prisão preventiva do paciente ou se permanecem os motivos que fundamentaram a decisão.
III. Razões de decidir
3. Como a decisão impugnada se encontra amparada pela legislação que rege a matéria, não há ilegalidade no caso, uma vez que está adequada e suficientemente fundamentada.
4. Se os elementos coligidos nos autos são suficientes para indicar a presença da materialidade do delito, bem como indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti), tendo-se por certo que, para fins de decretação da prisão cautelar, é inexigível a certeza quanto a autoria, porque que não se cuida de juízo definitivo acerca da culpabilidade do paciente, denega-se a ordem.
5. Evidencia-se a inviabilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que o risco às vítimas, por residirem sob o mesmo imóvel, permanece, revelando a necessidade de assegurar a garantia a ordem pública e social.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, por ter caráter cautelar.
IV. Dispositivo
7. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.